Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
,
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A ORDEM JURÍDICA. NÃO ADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE JULGAMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – A ação rescisória é medida excepcional, diante da necessidade de respeito às decisões transitadas em julgado e da segurança jurídica; portanto cabível apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei.
II – A ação rescisória fundamentada em erro de fato demanda a existência de fato não considerado pelo julgador, ou de fato inexistente por ele considerado, art. 966, inc. VIII, §1o, do CPC.
III – Não é admissível ação rescisória fundamentada em erro de fato para rediscutir a natureza jurídica considerada pelo Órgão Julgador sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes da lide.
IV - “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Súmula 343, eg. STF.
V – Ação rescisória manifestamente inadmissível.
VI – Cabível a reversão em favor dos réus do depósito judicial realizado pelo autor, conforme disciplina o art. 974, parágrafo único, do CPC.
VII – Ação rescisória não admitida.